Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018327-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG RODRIGUES
AGRAVADOS: ROSMERY DE FATIMA BARZOTTO LABREA FERREIRA e MATHEUS BARZOTTO FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG RODRIGUES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, Dr. Renato J. de A. C. Filho, lançada nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1001234-29.2020.8.11.0030, ajuizada por ROSMERY DE FATIMA BARZOTTO LABREA FERREIRA e MATHEUS BARZOTTO FERREIRA, que deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que os autores, ora agravados, sejam reintegrados na posse dos lotes 118 e 119 do Assentamento Coqueiral, assim como que o demandado/agravante se abstenha de praticar quaisquer atos que importem em ações que molestem a posse reconhecida provisoriamente sob pena de astreinte/multa cominatória diária de R$. 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento.
Nas razões recursais coligidas no Id. 105228456, o agravante sustenta que não restou comprovado os requisitos para a concessão da tutela, vez que a área é de assentamento público e pertenciam a Altair Lackman, que adquiriu de Daniel Amaram Sobrinho e que os agravados estão fora da área desde outubro de 2020.
Assevera que “a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que entrega posse direta e imediata aos agravados, inclusive o gado e maquinário que pertence ao agravante, bens móveis e semoventes que podem perecer e desaparecer em questão de dias” (sic).
Aduz que o pleito dos agravados “NÃO confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo” (...), “afinal os próprios autores admitem que estão fora da área, no mínimo desde outubro de 2020, ou seja a mais de ano e dia, e a ação foi distribuída em 24.11.2020, porém, ao invés de realizarem a regularização que se espera processualmente deixaram a demanda se arrastar até esta data” (sic).
Diz que “trata-se de posse velha, em favor do agravante, pois como se revela com os documentos em anexo o posseiro anterior já manejava a área com gado desde 1990, conforme faz prova com o CAR dos anos de 2003/2004/2005” (sic).
Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, requer “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos da liminar deferida” (sic).
Preparo recursal recolhido no Id. 105228486.
É a síntese.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O agravante insurge-se contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que na Ação de Reintegração de Posse n. 1001234-29.2020.8.11.0030, proposta pelos agravados, deferiu a tutela de urgência vindicada, reintegrando-os na posse dos lotes 118 e 119 do Assentamento Coqueiral, pelos seguintes fundamentos:
“[...] Os requerentes pleiteiam a reintegração de posse de 2 (duas) áreas rurais, sendo uma de 68,7359 (sessenta e oito vírgula sete mil trezentos e cinquenta e nove) hectares, avaliada em R$300.000,00 (trezentos mil reais), e a outra de 63,1769 (sessenta e três vírgula mil setecentos e sessenta e nove) hectares, avaliada em R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalizando 131,9628 (cinco vírgula noventa e cinco) hectares avaliados em R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), os quais foram aparentemente adimplidos através de títulos de crédito – cheques – emitidos por ROSMERY DE F. B. L. FEEREIRA, ora requerente, nos anos de 2017 e 2018.
[...]
O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho – CPC, art. 560 -, regendo o procedimento especial quando a ação é proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho afirmado na inicial – CPC, art. 558.
As partes requerentes alegam serem “(...) proprietários e possuidores de dois imóveis rurais, denominado LOTE 118 e LOTE 119 (...)”, os quais foram individualizados na exordial e relato acima.
Ademais, esclareceram uma suposta invasão e que “(...) no dia 08 de novembro de 2020, a pedido dos Autores, as Guarnições da Polícia Militar foram até os imóveis dos mesmos para fazer a constatação da invasão e que havia outras pessoas nos imóveis (...)”, assim como que “(...) além de se utilizarem da violência e de documentos viciados, deve ser ressaltado que os invasores (requeridos) ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG ROGRIGUES, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, LEANDRO DE OLIVEIRA e JOSÉ MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, são pessoas com vasta ficha criminal”, permanecendo nas terras/imóveis a(o)s quais objetiva a reintegração.
Assim os fatos narrados na exordial como causadores de esbulho datam de menos de ano e dia da propositura da ação, na qual aparentemente demonstram as suas posses, os esbulhos praticados pelos requeridos indicados, a aparente data em que isso ocorreu e a perda da posse da área indicada – CPC, art. 561 – e, portanto, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir os requeridos - in initio litis e inaudita altera parte – a expedição do mandado liminar de reintegração, sendo prescindível na hipótese determinar que justifique previamente – CPC, art. 562.
Não bastasse era previsão na legislação de forma especial, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora - CPC, art. 566.
Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 300, § 3o -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de concessão.
A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está configurada pelo fato narrado na exordial e diversos documentos juntados, assim como o periculum in mora, uma vez que esse esbulho mencionado e ocorrente em área aparentemente com vegetação já vem causando prejuízos e caso não seja obstado in initio litis e inaudita altera parte certamente causará outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano.
Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente.
Dispensada a realização de audiência de justificação nas ações possessórias, quando o autor comprova a posse anterior ao esbulho e data da perda em razão da escamoteação, preenchendo os requisitos do art. 562, caput, do CPC.
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decido nos termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõese a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)”.
[...]
Contudo, considerando as provas seguras da efetiva posse e de que as turbações e esbulho ocorreram a menos de ano e dia, DEFIRO/CONCEDO a LIMINAR para determinar a “(...) que os autores sejam reintegrados nas posses dos lotes 118 e 119, oficiandose a Policia para acompanhar o cumprimento do mandado judicial (...)”, assim como que os demandados se abstenham de praticar quaisquer atos que importem em ações molestarem a justa posse reconhecida provisoriamente – obrigação de não fazer -, diante das nuances peculiares do caso, sob pena de astreinte/multa cominatória diária de R$. 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.” (Id. 105228480 - fls. 17/22).
Calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Desta forma, apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante - efeito suspensivo -, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto a legitimidade da posse exercida pelos agravados e demais requisitos para a concessão da reintegração destes ao imóvel em litígio.
Veja-se que o juiz a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual e em julgados, inclusive deste Tribunal, o que dá conta de que, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.
Importante ressaltar que se trata de questão complexa que demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. De modo que entendo imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao deferir, em liminar, a reintegração de posse em favor dos agravados.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Entendo, pois, que a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte requerida/agravante, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do direito alegado ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que obtiver, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.
Desta forma, os argumentos do recorrente não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Em caso semelhante, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo”. (AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original).
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora